Tribunal: STF
Processo: ARE 1461503
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA: AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. FATO GERADOR: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE REJEIÇÃO. 1) CONTRIBUINTE QUE DEIXOU DE SUBMETER OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO, BEM COMO DE REGISTRAR, NA ESCRITURA FISCAL, DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS ENTRADAS DE MERCADORIAS. NOTIFICAÇÕES FISCAIS COM BASE EM FATOS GERADORES DISTINTOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. 2) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ERA OPTANTE DO SIMPLES ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DE ALÍQUOTA ESPECIAL. 3) MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO (LEI N. 10.297/1996, ART. 52, § 1º, I). AUSÊNCIA 
DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO” 
(fl. 1, doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 145, os incs. I e II do art. 150 da Constituição da República.



    Sustenta que “a própria ementa revela a abordagem da temática constitucional, com a concessão de beneplácito à incidência de multa moratória no patamar de 100% do tributo devido, o que destoa do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n. 214 [da repercussão geral]” (fl. 5, doc. 23).



    Afirma que, “ao contrário do entendimento proferido no acórdão, é latente que o recorrido está exigindo crédito tributário com base na presunção de um possível fato gerador, quando entende-se que é somente com o acontecimento dos fatos previstos nos supostos das normas que nascem as relações jurídicas tributárias, tornando possível a determinação de seu conteúdo” (fl. 12, doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 286, 282 e 356 deste Supremo Tribunal e de ausência de ofensa constitucional direta (doc. 29).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “diferentemente do que averbado na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário, é inquestionável que o acórdão hostilizado abordou expressamente a questão constitucional, levando à configuração do prequestionamento. Aliás, o Agravante dedicou parte significativa de seus esforços dialéticos para, no próprio recurso extraordinário, demonstrar que esse requisito de cabimento estava suficientemente preenchido” (fl. 14, doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No Recurso Extraordinário n. 582.461, paradigma do Tema 214 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: “I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III - Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.” (RE n. 582.461, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.8.2011).



    Entretanto, a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 582.461, paradigma do Tema 214 da repercussão geral, não se aplica à situação jurídica do agravante, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Como se vê, o recorrente não comprovou ser optante do Simples Estadual à época do fato gerador. 



    O documento constante na apelação é um protocolo direcionado à Receita Federal em 1997, tem diversas informações ocultadas e não se coaduna com os registros da Secretaria da Fazenda do Estado, razão por que não é suficiente para provar a alegação. 



    Ficou demonstrado que o embargante teve duas condutas distintas, previstas nos arts. 52, § 1º, I, e 54 da Lei n. 10.297/1996, e por cada uma delas recebeu notificação fiscal (...) 



    Por fim, ‘a natureza da multa aplicada sobre o débito fiscal é sancionatória, tendo ela a função de punir o contribuinte indolente com suas obrigações tributárias, de modo a desestimular o pagamento em atraso e, sobretudo, o não recolhimento do tributo’ 
(AI n. 4014227-20.2019.8.24.0000, de São João Batista, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 1-10-2019). 



    De acordo com entendimento do STF, o princípio da vedação ao confisco é aplicável às multas. Todavia, só haverá abusividade quando a sanção arbitrada for acima de 100% do montante do tributo. Mutatis mutandis: 



    1. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE n. 776273 AgR, Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15-9-2015)



    2. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no AI n.838.302, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 
j. 25-2-2014)’



    Como a multa imposta foi de 100% do valor do imposto (autos n. 0000900-45.2008.8.24.0038, Evento 90, PET2), não há falar em confisco ” (fls. 4-5, doc. 21).



    Esse entendimento sobre a possibilidade de imposição de multa punitiva de até 100% sobre o valor do imposto devido está em harmonia com jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que “as multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias” (ARE n. 1.122.922-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019). No mesmo sentido, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.434.300-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.8.2023).



    Ressalte-se que, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre as demais questões veiculadas no recurso extraordinário, demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 10.297/1996) e reexame do conjunto 
fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO À ESTA SUPREMA CORTE DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.399.199-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.314.242-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ALÍQUOTA INTERNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAÍDA DAS MERCADORIAS DO ESTADO. CLÁUSULA FOB. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise do arcabouço probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente entendeu pela aplicação da alíquota interna do ICMS, em virtude da ausência de comprovação da saída das mercadorias do Estado. Trata-se de controvérsia de índole infraconstitucional. 2. O acórdão recorrido não aborda o quantum da multa aplicada, razão pela qual eventual aferição sobre seu caráter confiscatório demandaria o reexame de provas (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.255.391-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora